Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733065-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DOS SANTOS ALMEIDA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME, determinou aos executados que: 1) excluam o nome do exequente dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças relativas ao débito declarado inexistente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00; e 2) que cumpram voluntariamente o julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 243441656, autos 0702154-15.2023.8.07.0020). O agravante sustenta que: 1) a decisão agravada determinou o cumprimento de obrigação diversa daquela prevista no título executivo judicial; 2) o juízo se equivocou ao reiniciar o prazo para cumprimento da obrigação e para incidência das astreintes, já vencidas; 3) a obrigação principal consiste na apresentação, pelos agravados, dos endereços de IP e portas lógicas vinculados a determinados números de WhatsApp e perfil da plataforma Mercado Livre; e 4) a nova intimação pessoal dos executados é indevida, pois já houve trânsito em julgado e intimação anterior válida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação dos executados/agravados para cumprirem a obrigação nos exatos termos do título executivo ou o pagarem imediatamente as astreintes no valor de R$ 20.000,00. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 74948695). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Fábio em desfavor de Facebook e Ebazar. Foi concedida tutela de urgência em 08/02/2023: “para compelir, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, mandamentais ou subrogatórias: a) FACEBOOK a apresentar em juízo o endereço de Internet Protocol (IP) e a porta lógica correlacionada ao contato telefônico, vinculado ao Whatsapp, considerando os números +55 19 9 9849-1897, +55 11 9 8639-0407 e +55 61 9 9999-4163, OU, havendo impossibilidade técnica, devidamente fundamentada, notadamente na hipótese de não uso do Whatsapp Web, a localização aproximada; b) à mantenedora do sítio eletrônico “MERCADO LIVRE” a apresentar em juízo o endereço de Internet Protocol (IP) e a porta lógica atinentes ao perfil “WESLEYWESLEY20221103142528” (ID 148869311, autos originários) A sentença confirmou a tutela antecipada (ID 165826236, autos originários). Pela sucumbência, as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Facebook e Fábio interpuseram apelação. Esta Sexta Turma Cível negou provimento ao recurso do Facebook e deu provimento ao recurso do autor para majorar o limite das astreintes para R$ 20.000,00 (ID 219081213, autos originários). O acórdão transitou em julgado em 27/11/2024 (ID 219081221, autos originários). Fábio requereu o cumprimento de sentença. Na decisão agravada, o juízo determinou aos executados: 1) a exclusão do nome do exequente dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças relativas ao débito declarado inexistente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00; e 2) que cumpram voluntariamente o julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 243441656, autos 0702154-15.2023.8.07.0020). Evidente o equívoco do juízo, pois a obrigação de fazer contida na decisão agravada é completamente diversa daquela determinada no título exequendo. A multa cominatória fixada pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer (astreintes) – fixada em decisão interlocutória ou definitiva – encontra-se disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” – grifou-se No caso, a obrigação de fazer foi determinada em sede de tutela de urgência e confirmada na sentença. Desse modo, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, a multa é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada. Como foi fixado teto para as astreintes (R$ 20.000,00), este valor deve ser executado, assim como os honorários advocatícios, pelo rito do cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC). Embora descumprida, permanece a exigibilidade da obrigação de fazer. Todavia, como afirmado pelo exequente/agravante, não deve ser concedido novo prazo de 15 dias para o adimplemento. Os executados/agravados já têm ciência da obrigação desde a concessão da tutela de urgência. O inadimplemento dos executados/agravados desde 2023 permite a conclusão de que eles não querem ou não podem cumprir a obrigação, hipótese que, em tese, autoriza a conversão da tutela específica em perdas e danos (art. 499 do CPC). Recorde-se ainda que o direito de executar a obrigação de fazer é disponível. Desse modo, se o autor assim desejar, poderá executar unicamente as astreintes e os honorários advocatícios pelo procedimento previsto no art. 523 e seguintes do CPC. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que: 1) proceda à intimação dos executados para cumprirem, no prazo de 48 horas, a obrigação de fazer nos exatos termos do título executivo (ID 165826236, autos originários), sob pena de conversão da tutela específica em perdas e danos; e 2) autorize o cumprimento de sentença da multa coercitiva, em seu limite máximo (R$ 20.000,00), devida pelo descumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência (ID 148869311, autos originários). Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator